Tribunal: TJSP
Processo: 1003618-18.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Contrato – Serviços de telefonia móvel - Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa – Sentença de improcedência da pretensão – Recurso da autora, beneficiária da gratuidade processual, reiterando a tese de que a tarifa é abusiva – Serviço de telefonia móvel que inclui o acesso à rede mundial de computadores – Fatura que desmembra o "quantum" dos serviços de voz e de acesso à rede mundial

Ementa:
Contrato – Serviços de telefonia móvel - Ação declaratória de inexigibilidade de tarifa – Sentença de improcedência da pretensão – Recurso da autora, beneficiária da gratuidade processual, reiterando a tese de que a tarifa é abusiva – Serviço de telefonia móvel que inclui o acesso à rede mundial de computadores – Fatura que desmembra o "quantum" dos serviços de voz e de acesso à rede mundial disponibilizado por pessoa jurídica do mesmo grupo econômico – Abusividade inexistente – Contraprestação igual ao valor contratado conforme oferta ao público – Autora que tergiversa com a verdade e insiste na versão de tarifa abusiva – Litigância de má-fé – Apelação protelatória – Condutas tipificadas no art. 80, incisos II e VII, do novo CPC – Sanção, nos termos do art. 81, "caput", do novo estatuto, de 10% do valor da causa, observada a mitigação ao ser acolhida impugnação a esse valor – Recurso desprovido, com a sanção da autora por deslealdade processual e a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, ressalvados a gratuidade processual e o disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000624114
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003618-18.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
DAIANA CORREIA POGLIESI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso da autora,
sancinando-a ao pagamento de multa de 10% do valor causa por deslealdade processual,
com a majoração "ope legis" dos honorários advocatícios, rassalvados a gratuidade
processual e o disposto no art. 98, §4o, do novo CPC. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003618-18.2018.8.26.0482 - Voto
7
VOTO No: 35.662
APEL.No: 1003618-18.2018.8.26.0482
COMARCA: Presidente Prudente
APTE. : Daiana Correia Pogliesi
APDO. : Telefônica Brasil S/A.
Contrato Serviços de telefonia móvel - Ação declaratória de
inexigibilidade de tarifa
Sentença de improcedência da
pretensão
Recurso da autora, beneficiária da gratuidade
processual, reiterando a tese de que a tarifa é abusiva Serviço
de telefonia móvel que inclui o acesso à rede mundial de
computadores
Fatura que desmembra o “quantum” dos
serviços de voz e de acesso à rede mundial disponibilizado por
pessoa jurídica do mesmo grupo econômico Abusividade
inexistente
Contraprestação igual ao valor contratado
conforme oferta ao público Autora que tergiversa com a
verdade e insiste na versão de tarifa abusiva Litigância de má-
fé Apelação protelatória Condutas tipificadas no art. 80,
incisos II e VII, do novo CPC Sanção, nos termos do art. 81,
“caput”, do novo estatuto, de 10% do valor da causa,
observada a mitigação ao ser acolhida impugnação a esse valor
Recurso desprovido, com a sanção da autora por deslealdade
processual e a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios, ressalvados a gratuidade processual e o disposto
no art. 98, §4o, do novo CPC.
A
r.
sentença
de
fls.
155/160,
cujo
relatório fica incorporado, acolheu em parte a impugnação
ao valor da causa, mitigando-o, por arbitramento (art.
292, §3o, do novo CPC), a R$954,00, e julgou improcedente
a pretensão da autora nos autos de ação declaratória de
inexigibilidade de débito, a seu cargo as verbas de
sucumbência, os honorários advocatícios arbitrados, por
apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do novo CPC), em
R$954,00, com correção monetária desde a prolação e juros
de mora contados do trânsito em julgado (§16), ressalvada
a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003618-18.2018.8.26.0482 - Voto
7
Inconformada, a autora interpõe recurso de
apelação, insistindo na tese de que a ré cobrou tarifa
indevida, sem contratação formal mediante autógrafo ou
gravação de voz, daí que a tarifa em questão viola os
arts. 4o, 6o, inciso III e 31, todos do Código de Defesa
do Consumidor, desde já prequestionados. Pretende a
reforma, a inversão dos ônus de sucumbência e a majoração
dos honorários advocatícios por força do art. 85, §11, do
novo CPC.
Recurso
respondido,
a
ré
opôs-se
ao
julgamento virtual (fls. 208).
É o relatório.
Consta que a autora contratou os serviços
de telefonia móvel com a ré e, ao exame de fatura vencida
em 17 de outubro de 2017 (v. fls. 25), notou a adição de
R$12,00 a título de “cobrança de serviços de terceiros
TDATA” não contratados, daí a pretensão que colima a
declaração de inexigibilidade.
A objeção da ré é no sentido de que não há
a cobrança de serviços não contratados, uma vez que a
autora aderiu ao plano “Vivo Controle Digital 2,0GB”, ao
preço tarifado de R$49,99 e nele estão compreendidos os
serviços de voz e acesso à rede mundial de computadores
disponibilizada por outra prestadora de serviços do grupo,
“Telefônica Data S/A.”.
Assim, somados os serviços de telefonia
(“SMP Serviço Móvel Pessoal”) de R$37,99 e os de acesso
à rede mundial de computadores, de R$12,00, a
contraprestação é igual à contratada pela autora, R$49,99,
corroborada pela fatura a fls. 25, no campo “serviços
contratados”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003618-18.2018.8.26.0482 - Voto
7
A autora não impugna a versão da ré. Limita-
se a afirmar que está obrigada ao pagamento de R$37,99
pelos serviços, sem elucidar se os contratou ao custo
mensal de R$37,99 ou R$49,99, como está anunciado na
oferta pública que a ré reproduziu na contestação,
cláusula “III. Preços”, a fls. 75.
Em síntese, a autora não se desincumbiu do
ônus de provar as condições da contratação ou o valor da
contraprestação. A ré, por sua vez, documentou a
composição da contraprestação e os serviços, inclusive os
de uma terceira de acesso à rede mundial de computadores,
ao custo de R$12,00.
A autora contratou com a ré e deve se
submeter à força vinculante do contrato, que se assenta na
máxima "pacta sunt servanda", apenas elidida em hipóteses
de caso fortuito ou força maior.
A propósito, Orlando Gomes preleciona que:
"Ponte de obrigações, é tamanha a força vinculante do
contrato que traduz, enfaticamente, dizendo-se que tem
força de lei entre as partes. O contrato deve ser
executado tal como se suas cláusulas fossem disposições
legais para os que o estipularam. Quem assume obrigação
contratual tem de honrar a palavra empenhada e se conduzir
pelo modo a que se comprometeu" ("Contratos", Ed. Forense,
1984, 10a ed., pág. 179).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003618-18.2018.8.26.0482 - Voto
7
Caio Mário da Silva Pereira doutrinava que
"a ordem jurídica oferece a cada um a possibilidade de
contratar, e dá-lhe a liberdade de escolher os termos da
avença,
segundo
as
suas
preferências.
Concluída
a
convenção, recebe da ordem jurídica o condão de sujeitar,
em definitivo, os agentes. Uma vez celebrado o contrato,
com observância dos requisitos de validade, tem plena
eficácia, no sentido de que se impõe a cada um dos
participantes, que não têm mais a liberdade de se forrarem
às consequências, a não ser com a cooperação anuente do
outro. Foram as partes que escolheram os termos de sua
vinculação, e assumiram todos os riscos. A elas não cabe
reclamar, e ao Juiz não é dado preocupar-se com a
severidade das cláusulas aceitas, que não podem ser
atacadas sob a invocação de princípios de equidade"
(“Instituições de Direito Civil”, Ed. Forense, 1975, 3a
ed., vol. III, pág. 16).
Ninguém está obrigado a se vincular a um
contrato. No Estado Democrático de Direito, o princípio da
legalidade é a base jurídica da liberdade de contratar ou
não, bem como de estipular em que condições e por quanto
tempo, exceto se norma legal impuser conduta diversa (art.
5°, inciso II, da Constituição Federal).
José Frederico Marques, em lição lapidar a
respeito da tutela jurisdicional e dos poderes do juiz,
dizia que: “A formação, mudança ou desfazimento de uma
relação
jurídica,
pelas
vias
jurisdicionais,
é
excepcional. Com a jurisdição, o Estado compõe a lide para
restaurar o direito violado, ou para declarar existente,
ou não, uma relação de direito. O juiz não intervém, de
regra, na formação de um negócio jurídico, para criar
direitos,
extingui-los
ou
modificá-los.
E
se,
em
determinadas situações, pode a composição da lide se
resolver com essa modalidade de tutela jurisdicional,
claro que, por refugir esta da normalidade, se torna
imprescindível uma particular previsão da lei” (“Manual de
Direito Processual Civil”, Ed. Saraiva, 1978, vol. I
“Teoria Geral do Processo Civil”, pág. 149, n. 116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003618-18.2018.8.26.0482 - Voto
7
É sem sentido decretar a inexigibilidade da
tarifa de R$12,00, se nada mais é do que uma fração da
contraprestação contratada de R$49,99, razão pela qual
revoga-se a tutela de urgência concedida “initio litis”
(fls. 26).
Na forma do art. 77, incisos I e II, do CPC
de 2015, os demandantes têm o dever de atuar conforme a
verdade e com lealdade, não só em face do adversário, mas,
sobretudo, em face do Judiciário. Infração a esses
postulados não pode ser tratada com leniência.
A esse propósito, a autora demandou com
improbidade processual ao tergiversar com a verdade e
tentar fazer crer que não está vinculada à contraprestação
de serviços que consome.
Nesse contexto, o recurso de apelação, por
igual, é ato de deslealdade, manifestamente protelatório,
só pelo fato de reiterar pretensão contrária à verdade.
Se
assim
é,
a
improbidade
processual
engendra as condutas tipificadas no art. 80, incisos II e
VII, do CPC de 2015.
Enquanto o art. 18 do CPC de 1973 previa
multa não excedente a 1% do valor da causa, o art. 81 do
CPC de 2015 agravou a multa cabível, estimando-a entre 1%
e 10% do valor da causa e, nas causas de valor irrisório
ou inestimável, em até 10 (dez) vezes o valor do salário-
mínimo.
A multa de 10% sobre o valor atualizado da
causa, considerando o acolhimento da impugnação que o
reduziu a R$954,00, destinada à adversária, é suficiente.
Desprovido o recurso da autora e sancionada
ao
pagamento
de
multa
por
deslealdade
processual,
permanece a seu cargo as verbas de sucumbência, as de
reembolso à ré com atualização desde os desembolsos, os
honorários advocatícios majorados a R$1.200,00 (art. 85, §
11, do novo CPC), observada a gratuidade processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003618-18.2018.8.26.0482 - Voto
7
Consigne-se que a circunstância de a autora
ser beneficiária da gratuidade processual não a exime do
pagamento da multa, caso contrário a gratuidade será
escudo à improbidade processual e à prática de atos
atentatórios à dignidade da justiça (art. 98, §4o, do novo
CPC).
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso da autora, sancionando-a ao pagamento de multa por
deslealdade
processual
e
majorados
“ope
legis”
os
honorários advocatícios, observada a gratuidade processual
e o disposto no art. 98, §4o, do novo CPC.
CERQUEIRA LEITE
Relator